Tribunal: TJPA
Processo: 0821801-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821801-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO PATROCINIO DA COSTA FILHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821801-98.2025.8.14.0000.

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE: PAULO PATROCÍNIO DA COSTA FILHO.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ N. 152.121.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO PATROCÍNIO DA COSTA FILHO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de justiça gratuita. O agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita com fundamento no princípio da isonomia, da petição e do direito de acesso à justiça. O juízo de primeiro grau determinou a apresentação de documentação detalhada para comprovação da situação financeira (relação de valores recebidos, saldos bancários, faturas de cartão de crédito, bens imóveis e veículos, gastos com despesas ordinárias e extraordinárias, participação societária, dívidas e declarações de imposto de renda), mas a parte apresentou apenas prints da página da internet GOV.BR, sem acostar aos autos os referidos documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedida a justiça gratuita quando a parte não apresenta a documentação necessária para comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica do juízo determinando a juntada de documentos detalhados.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeiro grau, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, procedeu de acordo com o disposto no art. 99, §2º, do CPC, determinando a intimação da parte para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, especificando detalhadamente os documentos a serem apresentados.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

5. Diante da manifestação da parte recorrente, o juízo a quo indeferiu a justiça gratuita, tendo o agravante protocolizado o presente recurso sem acostar aos autos os referidos documentos determinados pelo juízo. Não se sabe quanto o recorrente aufere de renda, bem como não há documentação que denote a sua situação financeira global.

6. Deveria a parte acostar aos autos documentos necessários para comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Não tendo procedido desta forma, a benesse legal deve ser indeferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa (juris tantum), podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. O juízo pode determinar, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a apresentação de documentação específica para comprovação da situação financeira do requerente antes de deferir ou indeferir o benefício da justiça gratuita. 3. O descumprimento da determinação judicial para apresentação de documentos necessários à comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza quando há elementos que indicam capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98; 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821801-98.2025.8.14.0000.

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA
.

AGRAVANTE:
PAULO PATROCÍNIO DA COSTA FILHO.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ N. 152.121.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
PAULO PATROCÍNIO DA COSTA FILHO
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
protocolizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI
,

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau.

Em suas
razões
o recorrente requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita, com fundamento no princípio da isonomia, da petição e do direito do acesso à justiça.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO PATROCÍNIO DA COSTA FILHO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de justiça gratuita. O agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita com fundamento no princípio da isonomia, da petição e do direito de acesso à justiça. O juízo de primeiro grau determinou a apresentação de documentação detalhada para comprovação da situação financeira (relação de valores recebidos, saldos bancários, faturas de cartão de crédito, bens imóveis e veículos, gastos com despesas ordinárias e extraordinárias, participação societária, dívidas e declarações de imposto de renda), mas a parte apresentou apenas prints da página da internet GOV.BR, sem acostar aos autos os referidos documentos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedida a justiça gratuita quando a parte não apresenta a documentação necessária para comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica do juízo determinando a juntada de documentos detalhados.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de primeiro grau, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, procedeu de acordo com o disposto no art. 99, §2º, do CPC, determinando a intimação da parte para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, especificando detalhadamente os documentos a serem apresentados.

4.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

5.

Diante da manifestação da parte recorrente, o juízo a quo indeferiu a justiça gratuita, tendo o agravante protocolizado o presente recurso sem acostar aos autos os referidos documentos determinados pelo juízo. Não se sabe quanto o recorrente aufere de renda, bem como não há documentação que denote a sua situação financeira global.

6.

Deveria a parte acostar aos autos documentos necessários para comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Não tendo procedido desta forma, a benesse legal deve ser indeferida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa (juris tantum), podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. O juízo pode determinar, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a apresentação de documentação específica para comprovação da situação financeira do requerente antes de deferir ou indeferir o benefício da justiça gratuita. 3. O descumprimento da determinação judicial para apresentação de documentos necessários à comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza quando há elementos que indicam capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98; 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.03.2023.

Pois bem, a controvérsia recursal gira em torno do deferimento ou não dos benefícios da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No caso, constato que o juízo de piso, antes de indeferir o pedido de Justiça Gratuita,
procedeu de acordo com o disposto no §2º, do art. 99 do CPC
, determinando a intimação do autor para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça
(fls. ID Num. 132924945 – Pág. 1-6)
.

E nos termos da documentação que possa comprovar a situação financeira do Agravante, foram acostados ao processo, a parte acostou somente
prints
da página da internet GOV.BR
(fls. ID Num. 139175455 – Pág. 1-3)
.

Ocorre que o despacho do juízo de piso foi bastante detalhado quanto aos documentos a serem apresentados
(fls. ID Num. 132924945 – Pág. 4-5)
, conforme transcrevo a seguir:

Sendo assim, deve(m) a(s) parte(s) requerente(s) descrever nos autos, no prazo de
05 (cinco) dias úteis
, as seguintes informações a serem devidamente listadas em petição,
preferencialmente discriminadas em planilhas
,
anotando-se o sigilo:

1
-Relação
de todos os valores recebidos a título de salário ou quaisquer outras contraprestações/remunerações/pensões/honorários/aluguéis e outras receitas nos últimos 3 (três) meses;

2 -
Relação de todos os saldos
em todas as contas (corrente/poupança/salário) em nome da(s) parte(s) do dia do protocolo da inicial;

3
-Relação
do valor final das últimas 3 (três) faturas de todos os cartões de crédito utilizados pela parte;

4-
Relação
de todos os bens imóveis de
propriedade e/ou posse e/ou detenção
da(s) parte(s) e valore(s) de mercado aproximado(s), bem como a informação se há dívidas perante o fisco municipal (em caso de imóvel urbano) ou fisco federal (imóvel rural) e se estas impactam na capacidade econômica da parte requerente;

5-
Relação
de todos os veículos automotores de
propriedade e/ou posse e/ou detenção
da(s) parte(s) e valore(s) aproximado(s) de mercado, bem como a informação se há dívidas perante o fisco estadual e se estas impactam na capacidade econômica da parte requerente;

6-
Relação
dos gastos com despesas ordinárias (supermercado, energia, água, medicamentos de uso contínuo, aluguel, internet, telefone e outras que sejam reiteradas) do mês anterior ao protocolo da inicial;

7-
Relação
dos gastos com despesas extraordinárias do mês anterior ao protocolo da inicial;

8-
Relação
de todas as pessoas jurídicas em que o requerente figure como sócio/acionista, devendo informar o percentual/quantidade de suas cotas/ações e os valores destas, consoante contrato social/cotação do dia. Ademais, em caso de retirada de “pro labore”, informar o valor.

9-
Relação
de todas eventuais dívidas decorrentes de empréstimos e financiamentos (total da dívida e impacto mensal em caso de parcelamento).

10
-Cópia
das três últimas declarações de imposto de renda. Em caso de ausência de declaração, informar.

Diante da manifestação da parte recorrente, o juízo
a quo
indeferiu a Justiça gratuita, tendo o agravante protocolizado o presente recurso, sem acostar aos autos os referidos documentos.

No caso, não se sabe quanto o Recorrente aufere de renda, bem como não há documentação que denote a sua situação financeira global.

E de fato, deveria a parte acostar aos autos documentos necessários para comprovar que faz
jus
ao benefício da Justiça gratuita, motivo pelo qual, não tendo procedido desta forma, a benesse legal deve ser indeferida.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.

3
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
.

4.
In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente
. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão interlocutória atacada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026